Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712884-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, RECORRIDO: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL COM O PRIMEIRO RÉU. CONTRATO ESCRITO COM A SEGUNDA RÉ. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. AJUSTE NO MONTANTE DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS (autor) e RVS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI e RENATO CÉSAR VARTULI DA SILVA (réus) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2. O autor ajuizou ação de cobrança contra o primeiro réu (Renato César Vartuli da Silva) com base em alegado contrato verbal, requerendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por serviços prestados em processos específicos. 3. Em relação à segunda ré (RVS – Construções e Incorporações EIRELI), a cobrança decorre de um contrato escrito, sendo pleiteada a responsabilidade solidária do primeiro réu, sob o argumento de que também atuava como responsável financeiro e garantidor dos serviços contratados. 4. A empresa ré sustenta que realizou pagamentos parciais e contesta a cobrança integral de honorários advocatícios, alegando que parte dos valores não foi devida ou deveria ser reduzida em razão da revogação do mandato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) a existência de contrato verbal entre o autor e o primeiro réu, apto a gerar obrigação de pagamento de honorários advocatícios; (ii) a responsabilidade solidária do primeiro réu em relação ao contrato escrito celebrado entre a empresa ré e o escritório de advocacia, tendo em vista a suposta atuação do primeiro réu como garantidor da obrigação; e (iii) a adequação dos valores cobrados, especialmente quanto à proporcionalidade dos honorários de êxito e à incidência de taxas de manutenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação contratual entre o autor e a sociedade empresária foi comprovada por meio de contrato escrito, impondo-se o cumprimento das cláusulas pactuadas. 7. A inexistência de prova robusta quanto à contratação verbal do primeiro réu afasta sua responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios. 8. Não há responsabilidade solidária do primeiro réu em relação ao contrato com a segunda ré, pois sua atuação fora apenas de representação da sociedade, uma vez que inexiste cláusula expressa na condição de garantidor do contrato. 9. A cobrança de valores adicionais por taxa de manutenção e honorários integrais, sem consideração da revogação de mandato, exige adequação, sendo ajustado o montante devido para R$ 151.638,36. 10. Mantida a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com majoração dos honorários recursais devidos pelo autor em 2%. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação; b) artigos 373, inciso I, e 395, ambos do CPC, 186, 401, 402, 421, 422, 927 e 944, todos do CCB, ao exigir prova da contratação verbal por parte do recorrente, quando havia inversão do ônus da prova diante da admissão tácita dos fatos e da prova dos serviços prestados, como reconhecido nos próprios autos; ao afastar a responsabilidade do segundo recorrido com base apenas na ausência de contrato escrito, ignorando que a prestação dos serviços foi comprovada e que houve inadimplemento de obrigação certa e exigível assumida verbalmente, caracterizando mora do devedor; e ao afastar a responsabilidade do segundo requerido, embora comprovada sua participação direta nas contratações e fruição dos benefícios oriundos da atuação do recorrente. Enfatiza que a decisão judicial ignorou o comportamento das partes e a prova da prestação de serviços jurídicos ao segundo recorrido, violando o princípio da boa-fé objetiva. Acrescenta que a conduta do segundo requerido, que usufruiu dos serviços prestados pela parte recorrente e deles se beneficiou, sem promover o pagamento devido, configura enriquecimento ilícito. Defende a validade de contratos verbais e a responsabilidade proporcional pela prestação de serviços jurídicos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 85, §§2o, 8o e 11, do CPC, buscando seja revista a fixação dos honorários de sucumbência, adequando-se a condenação da parte recorrente à realidade do resultado obtido na demanda, com redução proporcional da verba arbitrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não deve seguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§2o, 8o e 11, 373, inciso I, e 395, todos do CPC, 186, 401, 402, 421, 422, 927 e 944, todos do CCB, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta do cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028